Tribunal: TJES
Processo: 5002606-54.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-10

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002606-54.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GOULART
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO INOMINADO Nº
5002606-54.2018.8.08.0011

RECORRENTE:
MARCIO GOULART

RECORRIDA:

CLARO S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MARCIO GOULART
em face da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

Passo a análise do mérito.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recorrente propôs demanda em face da ora recorrida, a fim de ver a mesma condenada a pagar o equivalente a repetição de indébito do “aluguel de ponto extra” (aluguel de equipamento) cobrado ao longo do tempo em que mantém o serviço de TV por assinatura (Claro HDTV - Pacote Essencial).

Entretanto, compulsando detidamente os autos processuais noto que
as cobranças realizadas em desfavor do consumidor estariam sendo feitas a título de “disponibilização de equipamento”

(1347772; 1347777; 1347784; 1347810 e 1347828), não de eventual ponto-extra.

Neste sentido, vale lembrar que muito embora os pontos-extras não possam ser realmente cobrados dos clientes, consoante expressa previsão da norma do art. 29 da Resolução 488/2007 da Anatel, podem as operadoras de televisão a cabo exigir a quitação das despesas referentes aos alugueis dos equipamentos que decodificam os sinais de transmissão.

Estas seriam as lições expedidas pela Anatel e pela mais recente jurisprudência do STJ e do TJES sobre o tema, pelas quais, respectivamente:

“
O Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura não veda que a prestadora e o assinante disponham livremente sobre a forma de contratação do equipamento conversor/decodificador, sendo cabível, portanto, que o façam por meio de venda, aluguel, comodato, dentre outras, vedado o abuso do poder econômico”

(Súmula 9 da Anatel)
;

“
não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor
[e]
caso o consumidor não pretenda pagar o aluguel pelos aparelhos disponibilizados pela própria fornecedora do serviço de TV por assinatura em razão direta dos pontos adicionais requeridos, pode optar por comprar ou alugar ou obter em comodato de terceiros os equipamentos necessários para a decodificação do sinal nos exatos termos da faculdade conferida pela normatização regente
[mas]
optando/preferindo o cliente adquirir o pacote de serviços da própria fornecedora do sinal da TV por assinatura contratada, ou seja, com a inclusão do conversor/decodificador, plenamente justificável a cobrança de valor adicional na mensalidade, não havendo falar em abuso”

(REsp 1449289/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. P/
Acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 13/12/2017)

“
a cobrança autônoma de aluguel, a venda, ou o oferecimento de comodato pelo decodificador do serviço de TV por assinatura não configuram práticas abusivas passíveis de repressão. Súmula nº 9/2010 da ANATEL”
.

(TJES; EI-AP 0022031-66.2007.8.08.0035; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 13/08/2014; DJES 24/10/2014).

Portanto, não estariam presentes razões suficientes para o deferimento do pedido autoral, como pleiteado pelo consumidor.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.